Tribunal: CARF
Processo: 13984.721496/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721496/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Reserva
Florestal 68", cadastrado na RFB, sob o n° 3.962.877-9, com área de 1.310,4 ha, localizado no
Município de Capão Alto – SC, em virtude de: a) Área de Reserva Lega - ARL declarada não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721496/2018-10
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

comprovada (429,8 ha); e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado. A área total
do imóvel foi alterada de 1.310,4 ha para 1.404,1 ha.
Consta da descrição dos fatos que na Certidão de Registro do Imóvel não consta
nenhum registro de averbação de ARL. Não foi apresentado o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
do imóvel. Foi apresentado ADA/2014.
Em impugnação apresentada o contribuinte diz juntar aos autos o recibo de
inscrição no CAR da Fazenda Monte Évora que atesta a área total do imóvel, ARL e APP. Que
as diferenças de APP do CAR e a declarada se refere ao uso do solo que considera como APP em
razão de Termos de Ajustamento de Conduto – TAC, que não era possível inclusão na versão do
CAR à época do envio (2015). Alega que o fisco não apresentou elementos concretos colhidos
junto ao imóvel para fazer o lançamento, mas sim no fato de não ter havido comprovação das
informações que prestou. Diz que apresentação de CAR e ADA é suficiente para comprovar a
isenção. Afirma que o processo de averbação já foi iniciado. Que apresentou Laudo para
comprovação do VTN. Questiona a multa aplicada.
A DRJ01 julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Incabível a alteração da área total do imóvel apurada com base na Matrícula do Imóvel
atualizada com base em georreferenciamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel,
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO AUMENTO DA ÁREA COM
BENFEITORIAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão
total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico, fornecido
pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que foi acatado o VTN apresentado no Laudo
de Avaliação.
Cientificado do Acórdão em 1/3/2021, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 31/3/2021, no qual repete os argumentos de defesa, em síntese:
Alega que apresentou o CAR juntamente com a impugnação, que atesta a área
total do imóvel, a ARL e a APP. Que a diferença de APP do CAR e a declarada se refere ao uso
do solo que considera como APP em razão de Termos de Ajustamento de Conduto – TAC, que
não era possível inclusão na versão do CAR à época do envio (2015).
Afirma que o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que o ADA é
dispensável para fins de comprovação de APP e ARL.
Aduz que o fisco não apresentou elementos concretos colhidos junto ao imóvel
para fazer o lançamento, mas sim no fato de não ter havido comprovação das informações que
prestou e não há determinação legal no sentido de que a comprovação deva ser por meio de
ADA. Cita jurisprudência e decisão do CARF.
Acrescenta que só há exigência de averbação no caso da ARL, mas não da APP.
Que o processo de averbação da ARL já havia sido iniciado.
Diz que o laudo apresentado confirma a existência das áreas isentas.
Disserta sobre verdade material.
Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre
a área.
Entende que a multa aplicada pode ser afastada ou minorada, por ser
confiscatória.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.

ÁREAS ISENTAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Quanto às alegações sobre desnecessidade de ADA, elas não serão apreciadas, já
que este não foi o motivo da glosa da Área de Reserva Legal – ARL declarada e a fiscalização
informou que foi apresentado o ADA/2014.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, acima
transcrito, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
Sobre à Área de Preservação Permanente - APP, saliente-se que a fiscalização
acatou a área informada, não estando referida área em discussão nos autos. Ademais o laudo
apresentado (fl. 59) confirma a APP declarada, não havendo que se falar que a área de ARL
glosada era de APP.
Quanto à área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei 12.651/2012, para
fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da
ARL na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
No caso concreto, a recorrente não provou nem o registro da ARL na matrícula do
imóvel, nem o cadastro no CAR em data anterior ao fato gerador (o documento apresentado é de
2015).
Portanto, não é possível a exclusão do ITR da ARL declarada, nesse exercício.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área. Como já explicado, a exclusão da ARL da tributação do ITR depende de inscrição no CAR ou
averbação na matrícula do imóvel, prova documental que dispensa qualquer outra verificação.
MULTA
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721496/2018-10

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 293
DF CARF MF
Original